Tribunal: TCU
Processo: 033.003/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com código Uasg 190019 - SUFRAMA (Objeto: desvio de função pública - agentes administrativos desempenhando atividades de fiscalização).

Inteiro teor:
Acórdão 2378/2023-TCU-Plenário Trata-se de peça autuada como denúncia, contra possíveis irregularidade cometidas na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), relacionadas a desvio de função de cargo público na área de vistoria de mercadorias, atividade que estaria sendo executada indevidamente por ocupantes do cargo de agente administrativo; Considerando que, não obstante a legitimidade do denunciante, a peça acusatória não está assinada pelo autor, nem indica sua qualificação e endereço; Considerando o assunto apontado na peça acusatória já foi objeto de deliberação do Tribunal, por meio do Acórdão 1019/2003-TCU-Plenário , relator E. Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, e, mais recente, o Acórdão 1908/2018-TCU-Plenário , relator E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, tendo esta Corte de Contas, nessa última decisão, dado ciência à Suframa de que a situação denunciada caracteriza desvio de função, com infração ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37, caput , da Constituição Federal, no artigo 3o, caput , da Lei 8.112/1990 e na Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de haver recomendado ao então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que reanalisasse a conveniência e oportunidade de criação da carreira de fiscalização de controle de ingresso de mercadorias na área de jurisdição da Suframa; Considerando que, não obstante o interesse público do fato noticiado, resta prejudicada a admissibilidade da peça como denúncia, uma vez se tratar de matéria já conhecida e ter sido objeto de ação de controle relativamente recente do Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso III, 234 e 235, caput e parágrafo único, do Regimento Interno e com o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não-conhecer da denúncia, determinar o arquivamento do processo e levantar o sigilo apostos aos autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, de acordo com os pareceres emitidos no processo. 1. Processo TC- Processo 033.003/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.